Tribunal: STF
Processo: Rcl 71677
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Universidade Federal do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0100600-02.2019.5.01.0037, descumprido o decidido nos REs 590.880 (Tema 106/RG) e 611.503 (Tema 360/RG) e nas ADIs 694 e 2.418.

Narra que o órgão reclamado, no exercício de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema 181/RG, segundo a qual “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 

Afirma que, no julgamento do recurso de revista pelo Tribunal de origem, houve pronunciamento sobre a exequibilidade de título executivo, de modo que a decisão impugnada pela via extraordinária não ficou adstrita ao exame de pressupostos de admissibilidade.

Sustenta que o título judicial em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade declarada nos julgamentos da ADI 2.418 e do Tema 360/RG. Defende que o trânsito em julgado do título executivo antes da edição da Medida Provisória n. 2.180-35/2001 não impede a aplicação do disposto nos arts. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, e 884, § 5º, da CLT, ao caso.

Alega que, de acordo com o entendimento firmado na ADI 694, não há direito adquirido a revisão remuneratória decorrente de planos econômicos. Argumenta que título executivo em apreço estaria em contrariedade com esse entendimento.

Aduz que, segundo o decidido no RE 590.880 (Tema 106/RG), a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar o processo originário, haja vista tratar de demanda entre o poder público e servidores estatutários.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação ao suposto emprego equivocado do Tema 181/RG, não assiste razão à reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193 AgR, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942 AgR, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093 AgR, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 

A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário, ao seguinte fundamento: 
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista quanto ao tópico “INEXIGILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - COISA JULGADA”, em que a c. Turma entendeu pela imposição de óbice processual. 
A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral em que sustenta violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
A decisão recorrida concluiu, in verbis:
[...]
Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.
Tratando-se de processo na fase de execução, o processamento do recurso de revista é limitado à hipótese de demonstração de ofensa direta à literalidade de dispositivo da Constituição Federal, nos expressos termos do § 2º do art. 896 da CLT e do entendimento consolidado na Súmula nº 266 desta Corte Superior.
No caso, o TRT assentou que: "não se pode declarar a inexigibilidade do título executivo, nem violação ao artigo 884, § 5º, da CLT, devendo prevalecer a coisa julgada que reconheceu o direito dos substituídos processualmente pelo sindicato ao pagamento de diferenças salariais pelo acréscimo do índice de 26,06%, relativo ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de junho de 1987".
Constata-se, portanto, que a pretensão da Recorrente é discutir, na fase de execução da sentença, os comandos contidos no título executivo judicial, decorrentes de uma decisão já transitada em julgado.
Todavia, não se pode, na fase de liquidação, alterar o título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e de desrespeito ao art. 879, § 1°, da CLT (§ 1º. Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal).
Com efeito, a única hipótese reconhecida por este TST, em face da integridade da coisa julgada, é quando haja nítida divergência entre a decisão recorrida e a exequenda, o que fica inviabilizado se necessária a reinterpretação do título executivo judicial para se concluir pelo seu desrespeito.
Nesse sentido, inclusive, pauta-se a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na OJ 123/SBDI-2, aplicável à hipótese.
De todo modo, conforme consignado na decisão agravada, consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que, com fins de resguardar os limites da coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88, a regra inserta no § 5º do art. 884 da CLT - que trata da inexigibilidade de títulos executivos judiciais fundados em lei ou em ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal - não se aplica às decisões que tenham transitado em julgado em data anterior à vigência da MP nº 2.180-35 de 27/8/2001, que inseriu no ordenamento jurídico a regra ora analisada.
A propósito, foram citados, na decisão agravada, julgados desta Corte sobre a matéria.
Ademais, a discussão a respeito da inexigibilidade do título executivo - dentro dos limites em que transitou em julgado - perpassa pelo exame prévio da legislação infraconstitucional (artigos 741, parágrafo único, do CPC/1973; 535, III e § 5º, do CPC/2015; e 884, § 5º, da CLT), não havendo como se vislumbrar violação direta e literal dos preceitos constitucionais invocados. 
No mesmo sentido, os recentes julgados desta Corte:
(...)
Harmonizando-se, pois, o acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do TST, torna-se despicienda a análise das alegadas violações constitucionais, nos termos da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT.
Assim sendo, mostra-se o processamento da revista, nos termos do § 2º do art. 896 da CLT e da Súmula 266 do TST.
Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Como se observa, o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia aqui veiculada, mantendo a denegação de seguimento do recurso de revista em razão do óbice processual do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 do TST (“A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal”), já que a discussão de fundo importaria em violação meramente reflexa à Constituição.
Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.
A parte agravante se insurge em face de decisão que negou o seguimento do recurso extraordinário sob o fundamento da inexistência de repercussão geral. Alega que não deve ser aplicado ao caso o Tema 181 do STF, que trata de matéria alheia ao debate dos autos acerca da contrariedade à interpretação dada pelo STF ao art. 5º, XXXVI, da CF, no sentido de que existe coisa julgada eivada de vício quando, à época do julgamento e trânsito em julgado do título executivo, o STF já tinha entendimento firmado no sentido de declarar inconstitucional a norma que funda o pagamento (Tema 360). Ressalta que há precedente do STF afastando a aplicação do Tema 181 em razão do princípio da primazia da solução de mérito, sendo mister o processamento do recurso extraordinário interposto. Renova seus argumentos e a alegação de ofensa ao Tema 360 e à ADIn 2418.
À análise.
Inicialmente, quanto à alegação de que o debate tem aderência ao Tema 360 do STF, a recorrente busca apreciação de matéria que não foi analisada pela decisão de admissibilidade do apelo e tampouco foi objeto de questionamento pela via de embargos de declaração. Dessa forma, não se encontra prequestionada a discussão, motivo pelo qual não será apreciada. 
Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice processual do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 do TST (“A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal”).
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Acrescente-se que ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Quanto à alegada inobservância ao quanto decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e na ADI 2.418, observo ter o órgão reclamado, ao apreciar o agravo em agravo de agravo de instrumento em recurso de revista, deixado de declarar a inexigibilidade do título executivo por entender que “a regra inserta no § 5º do art. 884 da CLT [...] não se aplica às decisões que tenham transitado em julgado em data anterior à vigência da MP nº 2.180-35 de 27/8/2001”. Transcrevo trechos pertinentes do referido pronunciamento:

No caso, o TRT assentou que: "não se pode declarar a inexigibilidade do título executivo, nem violação ao artigo 884, § 5º, da CLT, devendo prevalecer a coisa julgada que reconheceu o direito dos substituídos processualmente pelo sindicato ao pagamento de diferenças salariais pelo acréscimo do índice de 26,06%, relativo ao IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de junho de 1987".
Constata-se, portanto, que a pretensão da Recorrente é discutir, na fase de execução da sentença, os comandos contidos no título executivo judicial, decorrentes de uma decisão já transitada em julgado.
Todavia, não se pode, na fase de liquidação, alterar o título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e de desrespeito ao art. 879, § 1°, da CLT (§ 1º. Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal).
Com efeito, a única hipótese reconhecida por este TST, em face da integridade da coisa julgada, é quando haja nítida divergência entre a decisão recorrida e a exequenda, o que fica inviabilizado se necessária a reinterpretação do título executivo judicial para se concluir pelo seu desrespeito.
Nesse sentido, inclusive, pauta-se a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na OJ 123/SBDI-2, aplicável à hipótese.
De todo modo, conforme consignado na decisão agravada, consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que, com fins de resguardar os limites da coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88, a regra inserta no § 5º do art. 884 da CLT - que trata da inexigibilidade de títulos executivos judiciais fundados em lei ou em ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal - não se aplica às decisões que tenham transitado em julgado em data anterior à vigência da MP nº 2.180-35 de 27/8/2001, que inseriu no ordenamento jurídico a regra ora analisada.
A propósito, foram citados, na decisão agravada, julgados desta Corte sobre a matéria.
Ademais, a discussão a respeito da inexigibilidade do título executivo - dentro dos limites em que transitou em julgado - perpassa pelo exame prévio da legislação infraconstitucional (artigos 741, parágrafo único, do CPC/1973; 535, III e § 5º, do CPC/2015; e 884, § 5º, da CLT), não havendo como se vislumbrar violação direta e literal dos preceitos constitucionais invocados. 
(Grifei)

Nos citados paradigmas, não foi estabelecida orientação a respeito da aplicação do § 5º do art. 884 a decisões transitadas em julgado em momento anterior ao advento da referida medida provisória.

Assim, não observo estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes suscitados. 

Ainda que assim não fosse, nos termos do RE 611.503 (Tema 360/RG) e da ADI 2.418, para ser considerado inexigível, é necessário que o título exequendo seja baseado em fundamento inconstitucional, bem como que o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da matéria tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado.

Na hipótese dos autos, o título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado em novembro de 2000, que determinou o adimplemento de diferenças de 26,06% correspondentes a expurgos inflacionários do denominado “Plano Bresser”. 

Ocorre que não há a demonstração da existência de qualquer declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em data anterior ao trânsito em julgado do feito.

Tampouco há que se falar em inconstitucionalidade fundada no entendimento firmado na ADI 694, uma vez que naquele processo objetivo impugnava-se decisão administrativa do Presidente do Superior Tribunal Militar que implicou determinação no sentido de ser feito o pagamento de parcelas remanescentes da Unidade de Referência de Preços de fevereiro de 1989. Na ocasião, esta Corte julgou procedente o pedido formulado para declarar inconstitucional a Resolução n. 32, de 9 de outubro de 1991, do Superior Tribunal Militar. Confira-se a ementa daquele julgado: 

Remuneração - revisão - competência - ato de tribunal - impropriedade. a revisão remuneratória há de estar prevista em lei. mostra-se inconstitucional, passível de sofrer o controle concentrado, ato de tribunal que implique determinação no sentido de proceder-se, de maneira geral, a revisão dos vencimentos, proventos e pensões devidos a servidores e beneficiários. a extensão do ato, a abranger todo o quadro funcional, bem como a inexistência de Lei dispondo em tal sentido informam a normatividade, revisão de vencimentos - reposição consideradas a urp de fevereiro de 1989 (26.06%) e as parcelas compreendidas entre o citado mês e o de outubro de 1989. Até o advento da lei n. 7.730, de 31 de janeiro de 1989, resultante da conversão da medida provisoria n. 32, de 15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e benefícios devidos a servidores civis e militares ou por morte destes eram reajustados mensalmente pela unidade de referencia de preços (urp), calculada em face a variação do índice de preços ao consumidor no trimestre anterior e aplicada nos subsequentes - artigos 3. e 8. do decreto-lei n. 2.335/87. a lei n. 7.730/89, porque editada antes do inicio do mes de fevereiro de 1989, apanhou as parcelas a este correspondentes, não se podendo cogitar de retroação. o período pesquisado para o efeito de fixação do índice alusivo ao reajuste não se confunde com o elemento temporal referente a aquisição do direito as parcelas a serem corrigidas. mostra-se inconstitucional ato de tribunal que importe na outorga de tal direito, ainda que isto aconteça sob o fundamento de estar-se reconhecendo a aquisição segundo certas normas legais, mormente quando frente a diploma que, ao disciplinar a reposição, fé-lo de forma limitada quanto aos efeitos financeiros, como ocorreu com a edição da lei n. 7.923/89, cujos artigos 1. e 20 jungiram o direito as parcelas devidas após 1. de novembro de 1989.
(ADI 694, ministro Marco Aurélio, DJ 11.3.1994)

A questão de fundo do processo subjacente, contudo, não está relacionada com a referida Resolução, não havendo aderência estrita a autorizar o manejo da reclamatória.

Pela mesma razão não se pode acolher a reclamação no que se refere a alegada ofensa ao decidido no RE 590.880 (Tema 106/RG).

O Tema 106/RG, pendente de publicação do acórdão, versa sobre a “definição da competência para, após a instituição do regime jurídico único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90), julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho, e a aplicação, ou não, do art. 884, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos casos de decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho que, com base no princípio da isonomia, deferiu a servidores da Justiça Eleitoral a extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor) concedido pela Justiça Federal, por meio de decisão também transitada em julgado, a outros servidores”.

Não sendo esta a hipótese dos autos, não há a adequada identidade temática entre o pronunciamento reclamado e o RE 590.880.

Assim, o acórdão reclamado, ao manter hígido o título executivo judicial, não contrariou os entendimentos sufragados pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente